Tribunal: TJMT
Processo: 1015178-31.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015178-31.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO AQUINO DA SILVA - CPF: 080.787.001-30 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO.

CONTRATAÇÃO DE SEGURO INDEVIDA. DESCONTOS NA CONTA BANCÁRIA INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Evidenciado os descontos pelo Banco Bradesco S.A. não há falar em ilegitimidade passiva, dada a responsabilidade solidária da instituição financeira. Dever de indenizar configurado.

Em que pese os descontos efetuados na conta do autor, não se verifica ofensa à sua imagem, constrangimento e humilhação a ultrapassar o mero aborrecimento e justificar a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1015178-31.2021.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ANTONIO AQUINO DA SILVA E BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL E BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTONIO AQUINO DA SILVA E BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca da Capital nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL E BANCO BRADESCO S.A.,
que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na exordial, para declarar inexistente a contratação do seguro em debate e condenar os requeridos (50% cada um) a devolver/restituir em dobro os valores debitados na conta corrente do requerente, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso. Diante da sucumbência recíproca, condenou, as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (50% cada parte – requerente e requeridos), nos termos do artigo 85, §§ 2o do Código de Processo Civil. Contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento.

O apelante sustenta que há o dano moral concernente a ausência de contratação do seguro de sua parte com os apelados, bem como os descontos indevidos; assim, fundamenta que há dano moral in re ipsa diante da abusividade que gerou frustração, desgaste, ansiedade e transtornos que extrapola meros dissabores e incômodos rotineiros; pretende a indenização em R$ 10.000,00; quanto aos honorários alega ser insuficiente a condenação em 10% sobre o valor atualizado da causa e requer a majoração para 20%;

por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença.

Nas contrarrazões, o BANCO BRADESCO S.A., requer o desprovimento do recurso.

O apelante BANCO BRADESCO S.A., sustenta que há ilegitimidade passiva, e fato de terceiro; ausência de responsabilidade objetiva, de repetição de indébito; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente os pedidos.

Nas contrarrazões, o apelado
ANTONIO AQUINO DA SILVA,
requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTONIO AQUINO DA SILVA E BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca da Capital nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL E BANCO BRADESCO S.A.,
que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na exordial, para declarar inexistente a contratação do seguro em debate e condenar os requeridos (50% cada um) a devolver/restituir em dobro os valores debitados na conta corrente do requerente, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso. Diante da sucumbência recíproca, condenou, as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (50% cada parte – requerente e requeridos), nos termos do artigo 85, §§ 2o do Código de Processo Civil. Contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento.

O apelante Banco Bradesco S.A. se insurge contra a sentença alegando sua ilegitimidade passiva e fato de terceiro, a isentar sua responsabilidade.

Dos autos, verifica-se que o autor, observou descontos em sua conta bancária, referente a contratação de seguro, o que não foi celebrado contrato com o banco ou mesmo com a seguradora.

Assim, evidenciado os descontos pelo Banco Bradesco S.A. não há falar em ilegitimidade passiva, dada a responsabilidade solidária da instituição financeira.

Com relação à fato de terceiro, tal tese não prospera eis que na conta do autor foi observado o desconto de R$ 21,72, gerando um montante de R$ 975,72 (novecentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos), referente a seguro contratado “PAGTO ELETRON COBRANCA CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SU”, cuja contratação fora efetivada pela segunda ré seguradora, e os descontos efetivados pelo banco apelante.

Dos documentos existentes nos autos, não há assinatura do apelado autor, inexistindo provas a desconstituir o seu direito.

Assim, a responsabilidade de indenizar perdura entre as rés.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, demonstrando a parte embargante, em verdade, inconformidade quanto às razões jurídicas e a solução adotada no aresto atacado. 2. No ponto em discussão, cumpre salientar que restou definida de forma clara a legitimidade do banco para responder pelo pagamento da indenização securitária, tendo em vista que efetuava a venda em balcão do contrato de seguro, inclusive com o desconto atinente ao prêmio a ser pago pela parte segurada e, perante o consumidor, é ele o responsável pela recepção daqueles valores e administração do negócio jurídico entabulado. 3. Logo, se foi reconhecida a legitimidade passiva da instituição financeira, esta é solidariamente responsável pelo pagamento da indenização securitária. 4. O Julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os fundamentos legais invocados pelas partes, visto que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 da novel lei processual civil. 5. Ausência dos pressupostos insculpidos no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, impondo-se o desacolhimento do recurso. Embargos declaratórios desacolhidos.(Embargos de Declaração, No 70081267346, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 14-06-2019).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO E DA SEGURADORA. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1.022, II, DO CPC 2015. Verifica-se no acórdão embargado omissão no que tange ao valor da indenização, devendo constar que o valor corresponde ao ressarcimento pelo desentupimento da caixa de gordura, de R$200,00. No restante inexiste contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração, sendo incabível, nesta via recursal, a rediscussão da matéria já enfrentada nos autos, ainda que a parte pretenda o prequestionamento para fins de recurso às instâncias superiores. O raciocínio da embargante para defender a redução dos honorários advocatícios pode, perfeitamente, ser utilizado em sentido contrário: como é possível imaginar que o cidadão que contrata um serviço se veja obrigado a buscar na justiça o ressarcimento de míseros R$200,00? Logo, tendo dado causa à ação, deve enfrentar o ônus processual correspondente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.(Embargos de Declaração, No 70070593934, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em: 15-12-2016).

O apelante autor, pretende o reconhecimento do dano moral.

Para o caso em questão, em que pese os descontos efetuados na conta do autor, não se verifica ofensa à sua imagem, constrangimento e humilhação a ultrapassar o mero aborrecimento e justificar a indenização por dano moral.

A jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSENTES ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS HÁBEIS A INDICAR A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O CARTÃO DE DÉBITO DO CONSUMIDOR.EVIDENCIADA A COBRANÇA INDEVIDA, CABÍVEL A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E SUA REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES, POIS AUSENTE A COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO BANCO REQUERIDO. AFASTADA A REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESCONTOS DECORRENTES DA COBRANÇA INDEVIDA QUE REPRESENTAM MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO, SEM CARACTERIZAR ABALO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 50017810920208210002, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em: 23-03-2023).

Dessa forma, não prospera a tese para reformar a sentença.

Ante o exposto, desprovejo os recursos, mantendo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023